Tribunal: TJDFT
Processo: 0729063-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. FILHA MAIOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA EM 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 5% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido o recurso e recebido no efeito devolutivo (art. 1.012, §1o, II, do CPC).
2. Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar; após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco. Para tanto, exige-se a comprovação da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante de provê-los.
3. A doutrina e a jurisprudência pátria têm definido que a prestação alimentar aos filhos estudantes se mantém até que completem o ensino superior ou profissionalizante com idade razoável, estabelecendo-se a idade de 24 anos como parâmetro, admitindo-se possibilidade de extensão em casos excepcionais, em que se verificar a incapacidade do jovem de prover o próprio sustento (Acórdão 1167715, 00103985720168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Hipótese em que a apelada/requerida, 22 anos completos, comprovou a excepcionalidade suficiente a justificar a necessidade da manutenção do pagamento da obrigação alimentar ao cursar ensino superior e cumprir estágio curricular obrigatório.
4. Inexistentes nos autos elementos que embasem o pedido do apelante de minoração dos alimentos, não demonstrada a redução da sua capacidade financeira, inviável o atendimento do pedido subsidiário.
5. Recurso conhecido e desprovido